Tribunal: TJES
Processo: 5028788-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028788-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAITON ROMAN

APELADO: CLAUDIA CANICALI PRIMO e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO. APLICAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES A MENORES EM PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Inventário convertida em Arrolamento, homologou plano de partilha amigável e determinou que os valores de titularidade dos menores fossem aplicados em previdência privada VGBL com tabela regressiva, vedando sua movimentação até que os menores atingissem a maioridade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a aplicação dos valores pertencentes aos herdeiros menores em previdência privada VGBL com tabela regressiva, conforme decidido na sentença de primeiro grau, atende ao princípio do melhor interesse dos menores ou se os referidos valores devem ser mantidos em conta judicial até que estes atinjam a maioridade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção do melhor interesse dos menores é princípio fundamental do direito brasileiro, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), exigindo que qualquer administração de bens pertencentes a menores vise à sua segurança e incremento patrimonial.

4. O Código Civil, em seus arts. 1.689 e 1.691, estabelece limites para a administração de bens de menores pelos pais, restringindo a prática de atos que ultrapassem a simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante autorização judicial.

5. A manutenção dos valores em conta judicial, além de garantir maior segurança patrimonial, impede riscos associados a investimentos no mercado financeiro e assegura controle e supervisão judicial sobre a utilização dos fundos pertencentes aos menores.

6. A jurisprudência nacional corrobora a necessidade de manter os valores de herdeiros menores em conta judicial, garantindo maior proteção e transparência na administração de seu patrimônio, até que atinjam a maioridade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de valores pertencentes a menores de idade em conta judicial vinculada ao processo de inventário é medida que atende ao princípio do melhor interesse dos menores, garantindo maior segurança e preservação do patrimônio, sendo necessária autorização judicial para qualquer movimentação dos recursos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Inventário, convertida em Arrolamento, ajuizada por
A. P. R., H. P. R., P. P. R.
representados por sua genitora, também requerente
CLAUDIA CANIÇALI PRIMO
, em razão do óbito de CLAITON ROMAN, acolheu, em parte, o parecer ministerial e homologou o plano de partilha amigável apresentado no ID nº 23028891, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Na oportunidade, em relação aos numerários de titularidade dos menores, considerando que o respectivo depósito e aplicação em previdência privada com tabela regressiva no Banco XP investimentos trará maiores benefícios aos menores e visando preservar o interesse destes,

deferiu o respectivo pedido e determinou a expedição de alvará/ofício ao Banco XP investimentos para que os valores relativos à cota de cada um dos menores ANDRÉ PRIMO ROMAN, HELENA PRIMO ROMAN, PEDRO PRIMO ROMAN, sejam aplicados, de forma individualizada em nome de cada um, em previdência privada VGBL com tabela regressiva, ressaltando que as aplicações em questão não poderão ser movimentadas até que estes atinjam a maioridade civil.

Em suas razões recursais (ID 6971174), o Órgão Ministerial, entendendo que a pretensão da recorrida ultrapassa os limites da simples administração, ainda que, eventualmente, revestida por uma maior probabilidade de lucro, pleiteou a reforma da sentença para que os valores sejam mantidas em conta judicial.

Em contrarrazões (ID 6971176), os apelados pugnam pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 8655798, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Inventário, convertida em Arrolamento, ajuizada por
A. P. R., H. P. R., P. P. R.
representados por sua genitora, também requerente
CLAUDIA CANIÇALI PRIMO
, em razão do óbito de CLAITON ROMAN, acolheu, em parte, o parecer ministerial e homologou o plano de partilha amigável apresentado no ID nº 23028891, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Na oportunidade, em relação aos numerários de titularidade dos menores, considerando que o respectivo depósito e aplicação em previdência privada com tabela regressiva no Banco XP investimentos trará maiores benefícios aos menores e visando preservar o interesse destes,

deferiu o respectivo pedido e determinou a expedição de alvará/ofício ao Banco XP investimentos para que os valores relativos à cota de cada um dos menores ANDRÉ PRIMO ROMAN, HELENA PRIMO ROMAN, PEDRO PRIMO ROMAN, sejam aplicados, de forma individualizada em nome de cada um, em previdência privada VGBL com tabela regressiva, ressaltando que as aplicações em questão não poderão ser movimentadas até que estes atinjam a maioridade civil.

Em suas razões recursais (ID 6971174), o Órgão Ministerial, entendendo que a pretensão da recorrida ultrapassa os limites da simples administração, ainda que, eventualmente, revestida por uma maior probabilidade de lucro, pleiteou a reforma da sentença para que os valores sejam mantidas em conta judicial.

Em contrarrazões (ID 6971176), os apelados pugnam pela manutenção da sentença e o consequente desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 8655798, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Eminentes pares, trata-se, na origem, de Ação de Inventário, convertida em Arrolamento, ajuizada por
CLAUDIA CANIÇALI PRIMO
, por si e representando seus filhos, menores impúberes,
A. P. R., H. P. R., P. P. R.
, em virtude do falecimento de CLAITON ROMAN.

Por meio da petição ID nº 6971152, os herdeiros pugnaram pela conversão do processo em arrolamento, bem como apresentaram o plano de partilha amigável. Ao final da referida peça, a inventariante requereu que os valores relativos aos menores fossem transferidos e aplicados em previdência privada com tabela regressiva no Banco XP investimentos até que cada um alcançasse a maioridade.

Após o
iter
procedimental, a magistrada
a quo
acolheu, em parte, o parecer ministerial e homologou o
plano de partilha amigável
apresentado, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Determinou ainda a expedição de alvará/ofício ao Banco XP investimentos para que os valores relativos à cota de cada um dos menores sejam aplicados, de forma individualizada em nome de cada um, em previdência privada VGBL com tabela regressiva, ressaltando que as aplicações em questão não poderão ser movimentadas até que estes atinjam a maioridade civil.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID 6971174), entendendo que a pretensão da recorrida ultrapassa os limites da simples administração, ainda que, eventualmente, revestida por uma maior probabilidade de lucro, pleiteou a reforma da sentença para que os valores sejam mantidas em conta judicial.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à vedação para depósito e aplicação dos valores de titularidade dos menores em previdência privada VGBL, com tabela regressiva.

Apesar de louvável o entendimento exarado pela magistrada
a quo
, entendo que, na hipótese dos autos,
a aplicação da quantia destinada aos herdeiros menores em conta judicial garantirá uma maior segurança quanto aos riscos dos negócios que o aludido investimento poderá oferecer, bem como assegurará a conservação do respectivo patrimônio.
Explico.

A aplicação de valores pertencentes a herdeiros menores em previdência privada, como o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) com tabela regressiva, é uma questão que envolve aspectos de direito sucessório e de proteção ao menor.

O princípio do melhor interesse do menor é um pilar fundamental no direito brasileiro e encontra-se previsto no art. 227 da Constituição Federal e no artigo 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cuja finalidade é a de proteger de forma integral e com absoluta prioridade seus direitos fundamentais.

Qualquer decisão que envolva a administração de bens de herdeiros menores deve ser guiada por esse princípio, visando garantir a proteção do patrimônio do menor.

O Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a necessidade de proteção integral aos menores, incluindo a proteção de seus bens. Toda decisão que verse sobre o patrimônio de menores deve ser pautada pelo zelo e pela busca do melhor resultado para o futuro financeiro do menor.

Nesta linha intelectiva, a aplicação de valores pertencentes a herdeiros menores deve ser feita de forma a resguardar e incrementar o patrimônio do menor, utilizando formas seguras de investimento, sendo que essa aplicação deverá sempre estar sujeita à supervisão judicial.

Como bem ponderado pelo apelante:
a manutenção dos valores em conta judicial é a regra, e que a forma estipulada na sentença ultrapassa os limites da simples administração, ainda que, eventualmente, revestida por uma maior probabilidade de lucro, pois
o objetivo visado pela norma não é alcançar possível melhor opção de investimento financeiro,
mas, sim, a segura conservação do montante herdado pelos menores
.

O Código Civil, precisamente em seus arts. 1.689 e 1.691, estabelece limites aos pais, no exercício do poder familiar, no que se refere à administração dos bens de titularidade de seus filhos. Vejamos:

Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.691.
Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração
, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo:

I - os filhos;

II - os herdeiros;

III - o representante legal
.

Outrossim, depósitos de valores destinados a herdeiros menores em conta judicial têm vantagens, principalmente relacionadas à proteção dos interesses dos menores e à transparência no gerenciamento dos bens.

O depósito em conta judicial garante que os valores sejam protegidos por decisão judicial, o que impede o acesso indevido aos recursos. Isso é especialmente importante em casos de herdeiros menores, pois seus direitos e interesses devem ser resguardados até que eles atinjam a maioridade.

Além disso, tal procedimento garante a supervisão judicial quanto à utilização dos fundos, assegurando que os valores sejam utilizados de maneira adequada e em benefício do menor. Qualquer retirada ou utilização dos valores dependerá de autorização judicial, o que aumenta a segurança de que os fundos serão usados de forma responsável.

Todas as movimentações de recursos são registradas e supervisionadas pelo Poder Judiciário, o que promove a transparência no uso dos bens. Isso facilita auditorias e relatórios, se necessário, e proporciona um registro claro de como os recursos foram geridos.

Essas vantagens tornam o depósito de valores destinados a herdeiros menores em conta judicial uma prática recomendada para a proteção e gestão segura dos bens de menores de idade, garantindo que seus direitos e interesses sejam devidamente protegidos até que possam administrá-los por si mesmos.

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HERDEIROS MENORES DE IDADE –
MANUTENÇÃO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL
– LEVANTAMENTO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ARTIGOS 1.698, INCISO II E 1.691 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O PARECER. Nos termos do art. 1.689, inciso II, do Código Civil, os genitores, no exercício do poder familiar, "têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade".
Tem-se que a administração do valores ou bens pertencentes aos menores é de responsabilidade dos genitores, porém tal obrigação deve ser efetuada sempre tendo como norte o melhor interesse dos infantes, bem como o princípio da proteção integral, razão pela qual não podem ser de livre disposição dos genitores, no exercício do poder familiar. Para que os valores partilhados nos presentes autos sejam levantados, é necessário que as genitoras, representantes dos infantes, demonstrem a efetiva necessidade da utilização da quantia, mediante fundamentação,
com prévia autorização do juiz
, conforme bem exposto pelo magistrado a quo. Recurso conhecido e não provido, com o parecer.

(TJ-MS - AC: 08112315620158120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 15/12/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU TRANSFERÊNCIA DE VALORES PERTENCENTES AO HERDEIRO INCAPAZ PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IRRESIGNAÇÃO DA INVENTARIANTE. PREJUÍZO DO INFANTE. TESE DE MAIOR RENTABILIDADE DO MONTANTE SE APLICADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARTICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS RISCOS, TAXAS E DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A APLICAÇÃO.
CONTA JUDICIAL DE PERFIL CONSERVADOR E DE MENOR RENTABILIDADE QUE, TODAVIA, NÃO SE SUJEITA À VOLATILIDADE DO MERCADO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL E FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. TUTELA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR RESGUARDADA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO VALOR QUANDO ATINGIDA MAIORIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5017947-07.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Sexta Câmara de Direito Civil, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50179470720218240000, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 30/08/2022, Sexta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. FILHA MENOR. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO, DISPENSADO O INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DO DESTINO DOS VALORES. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 6.858/80. Ainda que dispensado o inventário para o caso de valores existentes em contas bancárias do de cujus que não possui bens a inventariar, o melhor interesse da filha menor deve ser garantido pela comprovação objetiva do destino que será dado aos valores pretendidos. Na ausência da prova, havendo apenas a alegação genérica de necessidade do montante para despesas de subsistência,
correta a sentença que determina a transferência dos valores para conta judicial, a ser movimentada na maioridade ou por autorização do juízo
.Precedentes do TJRS.Apelação desprovida.

(TJ-RS - APL: 50002012720198210018 MONTENEGRO, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 27/03/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL DE MENOR. Insurgência contra sentença de indeferimento. Sentença reformada. Imóvel em condomínio entre irmãos, um menor e outra maior de idade.
Possibilidade de venda. Interesse do menor resguardado em razão de depósito de sua cota parte na venda em conta judicial
. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10589204820178260100 SP 1058920-48.2017.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

INVENTÁRIO. ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO PARA APLICAÇÃO EM VGBL. HERDEIROS MENORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- Decisão que, nos autos de inventário dos bens deixados pelo falecimento de Oswaldo Guedes de Oliveira, deferiu o levantamento de valores de propriedade dos herdeiros menores para aplicação em VGBL, entendendo o Magistrado que a aplicação "tem rendimentos muito acima da 'caderneta de poupança', que na verdade é o rendimento do depósito judicial", e devido ao fato de o levantamento estar vinculado à maioridade. 2-
O valor que cabe aos menores deve ficar vinculado ao processo, com movimentação dependente de autorização judicial
. 3- Agravo de instrumento provido.

TJ-SP 21152300320168260000 SP 2115230-03.2016.8.26.0000, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 25/07/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2017)

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de vedar o depósito e aplicação dos valores de titularidade dos menores em previdência privada VGBL, com tabela regressiva,
determinando-se a sua manutenção em conta judicial vinculada ao feito
, até que atinjam a maioridade civil,
salvo autorização judicial em sentido diverso
, caso a genitora, representante dos infantes, demonstre a efetiva necessidade da utilização da quantia, mediante fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar